Tribunal: TJES
Processo: 5000407-29.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000407-29.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: GIVANILDO VIANA COSTA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000407-29.2022.8.08.0008

RECORRENTE.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECORRIDOS.: GIVANILDO VIANA COSTA e outros

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DO VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
GIVANILDO VIANA COSTA e FABÍOLA COSER PEREIRA DA SILVA
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)
e
TAM LINHAS AÉREAS S/A

(LATAM AIRLINES BRASIL)
. Aduzem que programaram uma viagem de lua de mel para Punta Cana, na República Dominicana e adquiriram os bilhetes no dia 07/07/2021, no montante de R$ 6.152,42, por meio do site da requerida 123 Milhas. Destacam que os voos de ida e volta foram agendados, respectivamente, para os dias 17/12/2021 e 27/12/2021, os quais seriam realizados pela Latam, sendo que reservaram sua hospedagem no hotel
Majestic Resorts
, tendo pago antecipadamente o valor de US$483,67. No entanto, no dia do embarque, dirigiram-se ao aeroporto de Vitória/ES e no momento do
check-in
, foram informados que o voo havia sido cancelado. Surpresos com a situação, tentaram solucionar o problema de forma administrativa, sem êxito, uma vez que a Latam alegou não haver disponibilidade de outro voo. Contudo, ao pesquisarem na internet, encontraram disponibilidade para o dia seguinte. Assim, entendem que as requeridas preferiram manter a falha a ter que solucioná-la. Afirmam que não houve reembolso, motivo pelo qual pleitearam pela condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$8.654,39 a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5355070), a requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, uma vez que a compra foi realizada por meio da 123 Milhas. No mérito, afirma que enviou um comunicado no dia 01/08/2021 informando sobre o cancelamento do voo e que a reprogramação se deu em razão de readequação da malha área, o que constata a ausência de ato ilícito e a consequente inexistência de falha na prestação do serviço.

Por sua vez, a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA apresentou contestação (ID. 5355075), alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, tendo em vista a alteração do voo ser culpa exclusiva da companhia aérea. No mérito, afirma ter notificado os autores sobre a alteração e disponibilidade de reacomodação/voucher/reembolso pela companhia aérea. Aduz a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano sofrido, uma vez que a alteração do voo se deu por ato exclusivo e unilateral da companhia aérea.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5355091) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e condeno as rés, solidariamente, a:

1) restituir ao autor a quantia de R$8.652,99 (oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), correspondente aos bilhetes aéreos adquiridos (em 07/07/2021 - R$6.152,42) e despesas com hospedagem (R$2.500,57), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde os desembolsos e acrescidos de juros de 1% a partir da citação; e

2) pagar aos autores a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente
, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a requerida
123 VIAGENS
interpôs recurso inominado (id. 5355093). Aduz que a empresa não pode ser responsabilizada por problemas que ocorrem dentro do espaço aeroportuário, devendo a sentença ser reformada, para que seja afastada a condenação em seu desfavor. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 50355104), pleiteando pela manutenção da sentença.

Em contrapartida, a requerida TAM LINHAS AÉREAS não se manifestou.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto por 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - 123 MILHAS, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Desde já, saliento que, em que pese a pretensão de ter a responsabilidade afastada, não assiste razão à recorrente, tendo em vista que a empresa compõe a cadeia de consumo, já que disponibilizou em seu site a oferta da viagem, e foi através dela que as passagens foram adquiridas. Neste sentido, este é o entendimento do C. STJ sobre o tema, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE VISTO DE CONEXÃO EM VOO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 1. Polêmica em torno da responsabilidade civil de empresa de viagens credenciada por companhia aérea ao emitir bilhetes de viagem internacional (Estados Unidos), através do programa de milhagem, sem informar aos consumidores adquirentes acerca da necessidade obtenção de visto também do país onde o voo de retorno faria breve conexão (Canadá). 2. Necessidade de prestação de informações completas aos consumidores, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto de trânsito para hipótese de conexão internacional por parte de empresa que emite as passagens aéreas. 3. Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado constituem direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC). 4. Informações insuficientes ou inadequadas tornam o serviço defeituoso, ensejando responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, caput, do CDC) e a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores. 5. Não caracterização da culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores demandantes por não terem obtido visto do país em que ocorreria conexão do voo de retorno (Canadá). 6. Procedência da demanda, restabelecendo-se as parcelas indenizatórias concedidas pelo acórdão que julgou a apelação. 7. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.562.700/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.)

Ademais, coaduno com a juíza de piso, que bem destacou:

Já a requerida 123 Milhas afirma que enviou e-mail à parte autora no dia 14/12/2021, a fim de comunicar a alteração do embarque previsto para o dia 03/04/2022 (ID 14998170), informação esta que não condiz com os fatos narrados na inicial, visto que os bilhetes adquiridos eram para voo previsto para o dia 17/12/2021.

Outrossim, certifico que a alegação da companhia aérea de que o voo foi cancelado para reestruturação da malha aérea naquela oportunidade não merece prosperar, uma vez que problemas operacionais da transportadora configuram fortuito interno, os quais não são aptos a elidir a responsabilidade da ré. Afinal, os problemas técnicos se inserem no campo do risco da atividade desenvolvida pela ré e não podem ser opostos ao consumidor como forma de isenção de responsabilidade (fortuito interno).

Assim, em que pese às alegações das requeridas, restou comprovada a falha na prestação do serviço contratado, tendo em vista que as empresas sequer informaram sobre o cancelamento do voo inicialmente contratado, prejudicando a viagem dos consumidores que não puderam dela usufruir, nos exatos termos narrados na peça exordial.

Observa-se que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Ante a caracterização de falha na prestação do serviço pela parte Recorrente, é forçoso reconhecer a caracterização dos danos materiais e morais, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante no tocante à condenação por danos materiais, na medida em que restou comprovado o gasto dos Recorridos com as passagens aéreas e com o hotel (ID. 5355055).

No que concerne ao dano moral, este restou configurado, sendo que acerca do valor arbitrado, tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)